Tribunal: STJ
Processo: 0700972-94.2023.8.07.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2133361 - DF(2024/0101310-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADONIAS LIMA DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE
PERSEGUIÇÃO POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (SETE
VEZES). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 59, AMBOS DO CP. RECURSO
MINISTERIAL QUE OBJETIVA O AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL
FIXADO.
PROCEDÊNCIA.
REINCIDÊNCIA
E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVADAS.
REGIME
FECHADO
ADEQUADO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7084fe6a-7edd-4f90-9b2f-702b251f194b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2133361 - DF(2024/0101310-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADONIAS LIMA DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE
PERSEGUIÇÃO POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (SETE
VEZES). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 59, AMBOS DO CP. RECURSO
MINISTERIAL QUE OBJETIVA O AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL
FIXADO.
PROCEDÊNCIA.
REINCIDÊNCIA
E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVADAS.
REGIME
FECHADO
ADEQUADO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADONIAS LIMA DE ALMEIDA
JUNIOR contra decisão monocrática assim ementada (fl. 583):
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO POR RAZÕES DA
CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 59, AMBOS DO CP.
RECURSO MINISTERIAL QUE OBJETIVA O AGRAVAMENTO DO REGIME
INICIAL FIXADO. PROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVADAS. REGIME FECHADO ADEQUADO. PRECEDENTES
DESTA CORTE.
Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
Nas razões, a parte agravante alega que a fixação do regime inicial exige
motivação concreta, individualizada e proporcional aos parâmetros dos arts. 33 e 59 do
Código Penal, não sendo suficiente a mera invocação da reincidência e de vetoriais
desfavoráveis para impor, automaticamente, o regime mais gravoso.
Documento eletrônico VDA55230433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:45
Código de Controle do Documento: ac810d96-bf31-41f1-a428-cc6edfe3b969

Argumenta que o Tribunal de origem manteve o regime semiaberto porque
as circunstâncias judiciais eram majoritariamente favoráveis e a pena foi fixada em
patamar inferior a 4 anos, destacando que a lei não exige que todas as circunstâncias
sejam favoráveis para o estabelecimento do regime intermediário.
Sustenta que a decisão agravada foi excessivamente sintética e tautológica,
limitando-se a reproduzir a reincidência e duas circunstâncias judiciais negativas, sem
demonstrar, de modo específico, por que o regime menos gravoso se mostraria
inadequado ou insuficiente no caso concreto.
Defende que há precedentes preservando o regime semiaberto mesmo em
hipóteses de reincidência e circunstâncias desfavoráveis, reforçando a necessidade de
fundamentação qualitativa e proporcional na escolha do regime prisional inicial.
Requer que seja reconsiderada a decisão para negar provimento ao recurso
especial ministerial, mantendo-se o regime semiaberto; subsidiariamente, que o agravo
regimental seja submetido ao colegiado para, conhecendo, negar provimento ao
recurso especial do Ministério Público.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação penal na qual Adonias Lima de
Almeida Junior foi condenado pelos crimes de perseguição contra mulher por razão
(art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal) e
do sexo feminino
descumprimento de
(art. 24-A da
,
, na
medida protetiva de urgência
Lei n. 11.340/2006) por sete vezes
forma do
do Código Penal, ambos no contexto de violência doméstica e familiar
art. 71
contra a mulher (art. 5°, III, da
.
Lei n. 11.340/2006)
Em sede de julgamento de apelação, o Tribunal de origem manteve a
condenação, ajustou a dosimetria, fixou o regime inicial semiaberto e reduziu o valor
mínimo de reparação por danos morais.
O Ministério Público interpôs recurso especial visando agravar o regime
inicial de pena.
Nesta Corte, ao acolher o recurso ministerial, concluí que a moldura fática
estabelecida no acórdão da apelação é apta a indicar a necessidade de imposição do
regime inicial mais gravoso.
Documento eletrônico VDA55230433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:45
Código de Controle do Documento: ac810d96-bf31-41f1-a428-cc6edfe3b969

Ora, colhe-se dos autos que o agravante não só é reincidente como
(culpabilidade e
ostenta contra si duas circunstâncias judiciais negativadas
antecedentes) na primeira fase da dosimetria da pena (fl. 399 – grifo nosso):
[...]
Do crime de perseguição contra mulher por razões do sexo feminino
Na primeira fase,
e
avaliados desfavoravelmente os antecedentes
reconhecida, neste julgamento, a maior reprovabilidade do comportamento
, a pena-base fica estabelecida em 09 (nove) meses
(desvalor da culpabilidade)
de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, mas reconhecida a
agravante da
(ID 50010458-Pág. 2), fixa-se a pena intermediária em
reincidência
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.
Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao crime cometido
contra mulher por razões de sexo feminino (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código
Penal), e, ausentes causas de diminuição, a pena fica estabelecida em 01 (um)
ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-
multa, calculados à razão mínima legal.
Do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência
Na primeira fase,
e
avaliados desfavoravelmente os antecedentes
reconhecido, neste julgamento, erro material na sentença, a pena-base fica
estabelecida em 04 (quatro) meses de detenção.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, e reconhecida a
agravante da
(ID 50010458-Pág. 2), fixa-se a pena intermediária em
reincidência
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição de pena, e
mantido o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, considerada a
quantidade de delitos praticados sete crimes, a reprimenda deve ser majorada na
fração de
(dois terços), restando a pena estabilizada em 07 (sete) meses e 23
2/3
(vinte e três) dias de detenção.
[...]
Nesse cenário, afigura-se adequada a fixação do regime inicial fechado:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA.
REGIME
PRISIONAL.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da atipicidade material da
conduta com base no princípio da insignificância e a alteração do regime inicial de
cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da
insignificância pode ser aplicado em caso de reincidência e se há fundamentação
idônea para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do
que o cabível em razão da pena imposta.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva é
superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente é
multirreincidente em crimes patrimoniais.
4. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência do
agravante e pela valoração negativa de circunstância judicial, conforme previsto no
do Código Penal.
art. 33
5. A jurisprudência do STJ e do STF veda a fixação de regime prisional mais
gravoso apenas com base na gravidade abstrata do delito, mas admite a
consideração da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA55230433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:45
Código de Controle do Documento: ac810d96-bf31-41f1-a428-cc6edfe3b969

Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica em casos
de reincidência e quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo. 2. A
reincidência e a valoração negativa de circunstância judicial são
fundamentos idôneos para a fixação de regime inicial fechado.".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§§ 2o e 3o;
art. 33,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 653.878, Rel. Min. Félix
Fischer, j. 20.4.21; STJ, AgRg no HC 632.401, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 15.12.20.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
992.953/SC,
julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
28/5/2025,
4/6/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO
NEGATIVA DO USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO COMO
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. REGIME
INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O
RECORRENTE PRIMÁRIO. READEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por Jonathan Alves de Lira e Valmir Goulart
de França Júnior contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve
a condenação dos recorrentes à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 13
dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o,
II, do Código Penal). A pena-base de ambos foi majorada em razão do uso de
simulacro de arma de fogo, sendo o regime inicial fechado justificado pela
gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar a adequação da majoração da
pena-base com fundamento no uso de simulacro de arma de fogo, considerando
tratar-se de circunstância inerente ao tipo penal de roubo;(ii) avaliar a fixação do
regime inicial fechado para o recorrente Valmir, primário e sem circunstâncias
judiciais desfavoráveis, diante do quantum da pena e do
§ 2o, "b", do
art. 33,
Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa do uso de simulacro de arma de fogo como
circunstância judicial desfavorável viola a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, que reconhece que a grave ameaça exercida mediante
simulação de arma está englobada pela elementar do tipo penal do roubo e não
pode ser utilizada para agravar a pena-base. Precedentes: AgRg no HC
rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AgRg no HC
401.040/SP,
24/11/2017;
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
687.887/SP,
13/12/2021.
4. Em relação ao recorrente Valmir Goulart de França Júnior, primário e sem
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação do regime inicial fechado contraria
o disposto no
§ 2o, "b", do Código Penal, que prevê o regime semiaberto
art. 33,
como adequado para penas superiores a 4 anos e inferiores a 8 anos, salvo
fundamentação concreta que justifique a adoção de regime mais gravoso.
5. Por outro lado, em relação ao recorrente Jonathan Alves de Lira, a
fixação do regime inicial fechado é válida, pois está fundamentada na
existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), além
de reincidência específica, nos termos do
§ 3o, do Código Penal e da
art. 33,
Súmula 440 do STJ.
6. Assim, é necessário readequar a pena do recorrente Valmir, afastando a
valoração negativa do uso de simulacro de arma de fogo e alterando o regime
inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, enquanto se mantém o regime
fechado para Jonathan.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.083.454/SP,
julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
18/2/2025,
26/2/2025
Assim, mantenho a decisão agravada sob seu próprio fundamento.
Documento eletrônico VDA55230433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:45
Código de Controle do Documento: ac810d96-bf31-41f1-a428-cc6edfe3b969

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55230433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:45
Código de Controle do Documento: ac810d96-bf31-41f1-a428-cc6edfe3b969

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.133.361 / DF
Número Registro: 2024/0101310-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07009729420238070019
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
RECORRIDO
: ADONIAS LIMA DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: ADONIAS LIMA DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADONIAS LIMA DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56088451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:36
Código de Controle do Documento: 5335e712-344f-43cd-8248-939312ba438c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:36
Código de Controle do Documento: 5335e712-344f-43cd-8248-939312ba438c